Tribunal: CARF
Processo: 10665.001844/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.001844/2010-98
ACÓRDÃO
3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERDIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E CONSULTORIA EIRELI (NOVA
DENOMINAÇÃO)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o
PIS/PASEP não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser essencial ou relevante
ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do
produto final
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou
serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao
processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros
custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais
haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
COFINS. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR DESTACADO EM
NOTA. O Egrégio Sodalício fixou em sede de Embargos no RE n. 574.706/PR
que o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o
destacado em nota, o que foi acatado pela Procuradoria da Fazenda,
conforme Parecer SEI no 7698/2021/ME.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
2
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário a fim de excluir da base cálculo do PIS e COFINS o valor do ICMS destacado
em notas fiscais e cancelar o lançamento no que se refere às aquisições de carvão vegetal de
pessoas jurídicas.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso José Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa
Giglio, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Em virtude de bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto
o relatório constante da Resolução no 3401-001.387:

Versa o presente sobre autos de infração, lavrados em 23/11/2010 (fls. 7 a 10, e
17 a 20, com ciência em 06/12/2010, cf. AR de fl. 207)1 para exigência,
respectivamente, de Contribuição para o PIS/PASEP (de janeiro a julho de 2006,
acrescida de juros de mora e multa de 75%, no total de R$ 240.605,08), e de
COFINS (referente ao mesmo período, com acréscimo de juros de mora e multa
de 75%, no total de R$ 1.108.241,73). Ambas as contribuições são exigidas na
sistemática da não cumulatividade, disciplinada nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
3
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 23 a 26, narra a fiscalização que:
(a) a ação fiscal teve por objetivo a análise de direito creditório em relação a oito
pedidos de ressarcimento (referentes a ambas as contribuições, nos quatro
trimestres de 2006) ; (b)intimada e reintimada a apresentar documentação, a
empresa respondeu parcialmente, sendo que diante da ausência de memória de
cálculo mensal dos valores lançados em DACON, o fisco efetuou o levantamento,
chegando a valores diferentes, que foram apresentados à empresa, abrindo-se
prazo para justificativas, que novamente passou in albis; (c) após nova
disponibilização das planilhas com valores lançados nas linhas dos DACON, a
empresa respondeu que: (c1) os valores por ela lançados é que devem ser
considerados; (c2) os valores de insumos indiretos e despesas não considerados
pelo fisco devem gerar direito ao crédito, pois são incorporados aos custos do
processo produtivo; e (c3) a cobrança de ICMS na base de cálculo das
contribuições é inconstitucional, havendo trâmite de Mandado de Segurança
Coletivo no 6883912.2010.4.01.3800, que questiona a matéria, na 13a Vara
Federal de Minas Gerais; (d) foram efetuadas glosas em relação a saldo credor da
DACON de 2006, ICMS na base de cálculo das contribuições, insumos diretos,
despesas e custos indiretos, locação de máquinas e equipamentos, e
armazenagem e frete na operação de venda, tratadas a seguir, em tabela
didaticamente adicionada dos argumentos de defesa, individualizados; (e) como
consequência das glosas, houve reconhecimento parcial dos pedidos referentes
aos dois últimos trimestres, e negativa em relação aos pedidos relativos aos dois
primeiros trimestres, para ambas as contribuições; e (f) após levantamento dos
valores e lançamento dos tributos devidos, apurou-se o crédito que é objeto da
autuação.
A empresa apresenta sua impugnação em 04/01/2011 (fls. 211 a 244),
sustentando que: (a) “o conceito de faturamento utilizado pelo legislador na
instituição do PIS e da COFINS é amplo e sem qualquer restrição”, e por isso é que
“a lei não instituiu restrições ao creditamento como erroneamente interpretada
pelo fisco” ; (b) houve transferência de obrigação de terceiro à empresa, que não
pode responder por descumprimento de obrigação acessória por seus
fornecedores; (c) deveria a fiscalização, antes da formalização da exigência ter
apurado os fatos, não podendo “o fisco, lastreado em meras desconfianças, exigir
tributos extrapolando o critério de apuração instituído pela lei” ; (d) não há nos
autos prova que permita deduzir que as operações não foram, de fato, realizadas
pelos emitentes das notas fiscais, cujos créditos foram erroneamente estornados;
e (e) a multa aplicada (75% do tributo exigido) é confiscatória, e incompatível com
o teto estabelecido a multas civis (2%) pela Lei no 9.298/1996. Sobre as glosas em
espécie, as razões de defesa estão destacadas na tabela a seguir:

Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
4
Glosa Efetuada/Fundamentos
Razões de defesa
1. Saldo credor inicial - janeiro de 2006
(fl. 24)
A empresa informou saldo credor inicial
no
DACON
de
janeiro
de
2006
(Contribuição para o PIS/PASEP: R$
27.699,39 referente a receita no mercado
interno, e R$ 330.176,13 - receita do
mercado
externo;
e
COFINS:
R$
127.585,06 mercado interno, e R$
1.142.210,72
-
mercado
externo).
Contudo, como demonstrado no processo
administrativo no 10665.000836/201024,
não havia saldo credor inicial, mas
débitos relativos a dezembro de 2005.
1. Saldo credor inicial - janeiro de 2006 (fls.
227/229)
O saldo credor inicial de janeiro de 2006 está
correto, tendo a empresa apresentado impugnação
no
processo
administrativo
no
10665.000836/2010-24, ainda não definitivamente
julgado.
2. ICMS na base de cálculo das
contribuições
(fls. 24)
A empresa excluiu, sem justificativa legal
ou judicial, o ICMS da base de cálculo
das contribuições.
2. ICMS na base de cálculo das contribuições (fls.
229/240)
A inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições é inconstitucional., colacionado
jurisprudência sobre o tema.
3. Insumos diretos (fl. 24/25)
Quando a empresa adquire carvão
vegetal, lança na contabilidade o valor
efetivamente
pago
ao
fornecedor
(inserido em sua nota fiscal de entrada),
que é geralmente superior ao da nota
fiscal emitida pelo fornecedor. E a
justificativa apresentada (saída com
pauta mínima) não é compatível com a
prática de preço inferior na operação.
Foi ainda glosada a parcela das
aquisições de calcário usada em terrenos
rurais (e não na produção de ferro-gusa),
conforme escriturado pela empresa.
3. Insumos diretos (fl. 224/226)
Nas aquisições de carvão vegetal, o produto é
“guiado” por uma Nota Fiscal Avulsa (de
produtor rural) do Estado de origem, tendo sua
metragem “calculada” na origem, por estimativa,
e seu preço calculado com base em “pauta fiscal”
de lavra do fisco do Estado de origem. Ao chegar
ao destino, a metragem é realmente apurada no
momento da descarga do produto, sendo o preço é
aferido, respeitadas as flutuações naturais do
mercado. Ao receber o produto, a empresa emite,
em obediência à legislação do ICMS de MG, nota
fiscal de entrada com a metragem e o preço
corretos apurados na descarga, sendo o valor
pago o da metragem verificada multiplicado pelo
preço do mercado vigente no dia, acrescido de
despesas para emissão do documento.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
5
4. Despesas e custos indiretos (fl. 25)
Foram glosados os valores referentes a
bens e serviços que não são relacionados
diretamente à produção de ferro-gusa
(como despesas de manutenção em
veículos e bens pertencentes ou não ao
seu patrimônio, notadamente em
veículos).
Foram ainda glosadas despesas relativas
à reposição florestal – aquisição de
direitos sobre florestas plantadas por
terceiros, seja porque não são insumos
diretos na produção de ferrogusa, ou
ainda porque não foram apresentadas
notas fiscais justificadoras.
4. Despesas e custos indiretos (fls. 226/227)
Deve ser tomada em conta a produção como um
processo, e não somente como resultado. Não é
porque pneus, câmaras, peças e etc. despendidos
com veículos não integram o produto que as
aquisições não foram feitas para utilização no
processo produtivo, pois o transporte interno de
insumos é efetuado por veículos.

Em 13/05/2013 ocorre o julgamento de primeira instância (fls. 996 a 1014), no
qual se decide unanimemente pela improcedência da impugnação, sob os
argumentos de que: (a) o conceito de insumo é o estabelecido no art. 3o, II das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e nas Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e no 404/2004; (b) a legislação do ICMS de MG não dispensa a emissão
de nota complementar nas aquisições de pessoas jurídicas (em relação à aquisição
de carvão vegetal insumo direto), o que é endossado pelo art. 21 de Convênio
SINIEF de 1970; (c) assiste razão à empresa quando afirma que os créditos devem
ser concedidos pelo valor real da operação, mas esta não junta aos autos
nenhuma prova de que seus gastos com carvão efetivamente correspondem aos
valores das notas de entrada que emitiu; (d) não há demonstração de que os
pneus, câmaras, peças e acessórios para veículos próprios e locados tenham sido
efetivamente utilizados no processo produtivo; (e) os atos administrativos, como
a autuação efetuada no processo administrativo no 10665.000836/2010-24,
gozam de presunção de legitimidade, podendo a fiscalização considerá-los na
apuração dos créditos de período subsequente; (f) em relação à inclusão de ICMS
na base de cálculo e ao caráter alegadamente confiscatório da multa lançada, a
autoridade administrativa não tem competência para se manifestar sobre
constitucionalidade de leis, sendo a matéria já sumulada no CARF (Súmula CARF
no 2) ; e (g) a restrição imposta a crédito com despesas de aluguéis de veículos, e
com serviços portuários e de embarque foi imposta pela própria lei, e não pela
autoridade fiscal.
Cientificada do acórdão da DRJ em 21/05/2013 (cf. AR à fl. 1021), a empresa
apresenta Recurso Voluntário em 18/06/2013 (fls. 1023 a 1050), basicamente
reiterando de forma literal as considerações expostas na impugnação (à exceção
daquelas relacionadas à confiscatoriedade de multas), acrescentando apenas
menções a julgados deste CARF e à necessidade de análise de todas as matérias
impugnadas, inclusive as que se referem a ilegalidade/inconstitucionalidade.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
6
Em 12/11/2014, por meio da Resolução no 3403-000.602, (fls. 1065 a 1070), o
julgamento foi convertido em diligência para que a unidade preparadora da RFB
aguardasse a decisão administrativa definitiva no processo administrativo no
10665.000836/2010-24, retornando os autos a este colegiado para julgamento
após ser proferida tal decisão administrativa definitiva, que deveria ser juntada ao
presente processo. Caso seja afastado total ou parcialmente o lançamento, a
unidade preparadora da RFB deveria ainda informar detalhadamente
(quantificando/valorando e justificando) o impacto do julgamento na autuação
analisada no presente processo e abrir prazo para manifestação da recorrente, na
forma do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Às fls. 1072 a 1086, foi juntada cópia do Acórdão no 3201003.239, de 26/10/2017,
proferido no processo administrativo no 10665.000836/2010-24, que nega,
unanimemente, provimento ao recurso voluntário. Consta ainda, à fl. 1087, ter
sido cientificada a recorrente da decisão em 29/11/2017.
No despacho de fl. 1088, informa-se que os débitos referidos no processo
administrativo no 10665.000836/2010-24 foram encaminhados para inscrição em
Dívida Ativa da União.
O processo retorna, então, ao CARF, em 28/02/2018 (fl. 1089), sendo devolvido a
este relator em 01/03/2018. Na sessão de maio/2018, o processo foi retirado de
pauta por determinação do presidente, em função do encerramento da sessão
sem tempo hábil para apreciação detalhadamente (quantificando/valorando e
justificando) o impacto do julgamento na autuação analisada no presente
processo e abrir prazo para manifestação da recorrente, na forma do parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Às fls. 1072 a 1086, foi juntada cópia do Acórdão no 3201-003.239, de
26/10/2017, proferido no processo administrativo no 10665.000836/2010-24, que
nega, unanimemente, provimento ao recurso voluntário. Consta ainda, à fl. 1087,
ter sido cientificada a recorrente da decisão em 29/11/2017.
No despacho de fl. 1088, informa-se que os débitos referidos no processo
administrativo no 10665.000836/2010-24 foram encaminhados para inscrição em
Dívida Ativa da União.
O processo retorna, então, ao CARF, em 28/02/2018 (fl. 1089), sendo devolvido a
este relator em 01/03/2018. Na sessão de maio/2018, o processo foi retirado de
pauta por determinação do presidente, em função do encerramento da sessão
sem tempo hábil para apreciação.

Com o retorno da diligência o processo foi a julgamento em 19 de junho de 2018, mas,
outra vez o colegiado resolveu baixar o processo em diligência, agora com o intuito de o sobrestar nos
termos de sua Resolução:
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
7
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, por maioria, em sobrestar o julgamento até a apreciação definitiva,
pelo STF, do RE 574.706/PR, vencidos os conselheiros Rosaldo Trevisan (relator) e
Marcos Roberto da Silva, que votavam pela apreciação de mérito. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.

Sobreveio a definitividade da decisão do RE no 574.706/PR e o presente processo foi
submetido a novo sorteio e distribuído a este relator.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator
O recurso é tempestivo, preenche os outros requisitos de admissibilidade, e,
portanto, deve-se dele tomar conhecimento.
Como bem posto pelo ilustre relator no voto vencido na Resolução no 3401-
001.387, são os pontos abaixo que se revelam contenciosos e que reclamam a atuação deste
colegiado para resolvê-los:

Remanescem contenciosos, portanto, no presente processo, os seguintes temas:
(1) saldo credor inicial de janeiro de 2006 (tema ensejador da conversão em
diligência) ; (2) inclusão de ICMS na base de cálculo das contribuições; (3) créditos
referentes ao conceito de insumos: (3.1) créditos nas aquisições de carvão vegetal
e calcário; (3.2) créditos em relação a despesas e custos indiretos; (4) créditos em
relação a locação de máquinas e equipamentos; e (5) créditos em relação a
armazenagem e frete na operação de venda. Na peça recursal a empresa não
reitera os argumentos sobre a confiscatoriedade da multa aplicada, que, de
qualquer sorte, esbarrariam na Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Ou seja, seis pontos demandam a atenção deste tribunal. Em relação a dois deles,
quais sejam, (saldo credor inicial de janeiro de 2006 e inclusão de ICMS na base de cálculo das
contribuições, a solução se encontra vinculada (ao menos em relação às decisões já tomadas pelo
sobrestamento deste processo administrativo) aquilo que se decidiu, seja no processo
administrativo no 10665.000836/2010-24, seja no RE no 574.706/PR.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
8
Passo, então, a análise der cada um dos pontos levando em conta o que foi decidido
nos processos administrativo e judicial mencionados.
Saldo credor inicial de janeiro de 2006
Não dúvida que o deslinde de tal questão prendia-se ao que decidido no processo
administrativo no 10665.000836/2010-24 e isto pode ser comprovado pelo que argumenta a
recorrente em seu recurso voluntário, tanto quanto pelo que foi resolvido pela colegiado na
Resolução no 3403-000.602.
Ora, no Acórdão que decidiu a controvérsia relativo ao processo aqui mencionado
acordou-se:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO. INSUMOS.
O creditamento de Pis e Cofins não cumulativo, ligado ao conceito de insumo,
deve seguir posição intermediária entre aquela restritiva, que tem como
referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada pela Receita
Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as
despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de
insumo.
É condição sem a qual, definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados,
além de identificar em qual momento e fase do processo produtivo eles estão
vinculados.
AQUISIÇÕES DE CARVÃO E FERRO SIMULADAS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis. No caso de comprovada falsidade/inidoneidade e de indícios de
irregularidade na emissão das notas fiscais, cabe ao contribuinte apresentar
provas, por meio de documentos hábeis e idôneos, da efetiva aquisição dos
produtos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO. INSUMOS.
O creditamento de Pis e Cofins não cumulativo, ligado ao conceito de insumo,
deve seguir posição intermediária entre aquela restritiva, que tem como
referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada pela Receita
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
9
Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as
despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de
insumo.
É condição sem a qual, definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados,
além de identificar em qual momento e fase do processo produtivo eles estão
vinculados.
AQUISIÇÕES DE CARVÃO E FERRO SIMULADAS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis. No caso de comprovada falsidade/inidoneidade e de indícios de
irregularidade na emissão das notas fiscais, cabe ao contribuinte apresentar
provas, por meio de documentos hábeis e idôneos, da efetiva aquisição dos
produtos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Ou seja, o colegiado decidiu pela negativa de provimento ao recurso voluntário pelo
que se deve tomar como decidida a questão relativa saldo credor de 2006.
Neste ponto, portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Inclusão de ICMS na base de cálculo das contribuições

Por outro lado, sabendo que a decisão adotada no Acórdão que resolveu a
controvérsia no processo no 10665.000836/2010-24 é anterior ao que foi decidido tanto no RE no
574.706/PR, quanto naquele que serviu de guia às avaliações daquilo que seja ou não insumo, o RE no
1.221.170/PR, é preciso sopesar com cuidado o que foi decidido acerca das matérias discutidos e
decididas em tais processos judiciais e o que decidido no processo administrativo mencionado e
mesmo o que foi decidido no presente processo administrativo.
Em relação à matéria “Inclusão de ICMS na base de cálculo das contribuições” não
parece haver dúvidas quanto à necessidade de observação da decisão definitiva prolatada no RE
no 574.706/PR.
Vejamos.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 574.706/PR, fixou a seguinte
tese vinculante, com repercussão geral:
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
10

“O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.”

Já em sede de Embargos de declaração, julgados em 13/05/2021, o STF definiu que
o ICMS a ser excluído é o destacado nas notas fiscais e que os efeitos da decisão são modulados a
partir de 15/03/2017, exceto para os contribuintes com processos administrativos ou judiciais em
curso até essa data.
No caso dos autos, o lançamento foi lavrado em 2010 e a impugnação tramitava
regularmente quando do julgamento da tese em 2017. Assim, a modulação não alcança a presente
discussão, devendo ser aplicada a tese do STF, com exclusão do ICMS destacado da base de
cálculo das contribuições.
Portanto, neste ponto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para excluir
da base de cálculo das contribuições o ICMS destacado.

Créditos nas aquisições de carvão vegetal e calcário

Em relação às aquisições de carvão vegetal a controvérsia é a mesma que aquela
constante do processo administrativo de no 10665.001844/2010-98.
Na ocasião a decisão constante do Acórdão no 3401-014.128, fundou-se nas razões
de decidir do Acórdão no 3403-003.449, excetuadas, evidentemente, as razões que não se
coadunavam com o quadro normativo e jurisprudencial atual. Assim, reproduzi em sua inteireza as
razões que adotei para decidir e, novamente, adoto:

4. Das diferenças na aquisição de carvão vegetal
Afirma o fisco, em relação às aquisições de carvão vegetal de pessoas jurídicas,
que as notas fiscais de saída do fornecedor continham valores diferentes dos
constantes nas notas fiscais de entrada emitidas pela recorrente. E, em diversos
casos, a nota de entrada tinha valor superior ao da nota de saída do
produtor/vendedor, tendo sido contabilizado como valor da operação o constante
da nota de entrada. Intimada a apresentar nota fiscal de complemento do valor
emitida pelo vendedor, documento hábil à utilização do crédito, a recorrente
informou não haver tais notas complementares. Assim, a recorrente onerou
injustificadamente (com nota de emissão própria) a base de cálculo dos créditos a
obter em relação às aquisições, tendo sido glosadas as diferenças positivas
individualizadas entre o valor constante das notas de entrada e aquele inserido
nas notas de saída do fornecedor/vendedor. A empresa alega, em sua defesa, que
a produção do carvão é efetuada em áreas rurais, sem equipamentos precisos de
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
11
medição e pesagem, sendo tais medições/pesagens efetuadas quando do
recebimento da mercadoria pela empresa, seguindo-se a emissão de notas fiscais
de entrada, com pesos e valores corretos (que refletem os valores efetivamente
pagos). E acrescenta que a emissão de nota complementar de saída independe da
vontade da empresa, sendo providência do fornecedor, não podendo prejudicar o
direito de crédito. Os valores de aquisição foram considerados para IRPJ e CSLL, e
não podem ser simplesmente desconsiderados nas contribuições em análise.
Verificando-se os autos, percebe que o fisco notou as diferenças e intimou a
empresa a apresentar as notas complementares em 20/06/2012 (fls. 173 a 175),
discriminado as diferenças, por aquisição, às fls. 176 a 214. Em resposta, a
empresa informou (fls. 221/222) que à época os produtores não emitiam notas
complementares, apesar das exaustivas solicitações a eles para que assim
procedessem. E a DRJ traz aos autos pela primeira vez a discussão sobre a
aplicação da legislação estadual de MG em relação ao ICMS, que trata da emissão
de notas complementares, e sobre o art. 21 de Convênio SINIEF de 1970. Tais
observações serão tomadas a título de esclarecimento, mas não computadas
como “reforço” à autuação, que somente pode ser mantida por seus próprios
argumentos, que tratavam de nota complementar, mas sequer faziam referência
à legislação estadual. A DRJ está correta, a nosso ver, quando afirma que assiste
razão à recorrente quando esta afirma que “o creditamento pelo valor real da
operação é medida de direito e imperativo de justiça”, mas que a recorrente não
anexa aos autos nenhum documento no sentido de comprovar que os gastos com
carvão efetivamente correspondem aos valores constantes das notas fiscais de
entrada que emitiu. Contudo, há que se recordar que o procedimento em análise
é uma autuação, e que a empresa, intimada a apresentar as notas
complementares, informou que sua emissão depende de terceiro, afirmando
que prevalecia “para todos os fins fiscais e tributários, a nota fiscal de entrada
emitida pelo contribuinte” (fl. 221). A fiscalização, ao invés de verificar o efetivo
valor da operação (ou mesmo se tal valor era tomado como base e aceito, como
afirma a recorrente para IRPJ e CSLL), se necessário comparando os valores
recolhidos pelos fornecedores a título das contribuições, contentou-se com a
negativa de emissão de nota complementar para sustentar não existir o direito
ao crédito (da mesma forma em que entendeu bastante verificar somente as
operações em que a diferença entre as notas foi a maior, em desfavor da
recorrente). Agindo assim, não parece ter sido o critério adotado pelo fisco
uniforme (nem em relação ao praticado para outros tributos, nem em relação às
demais operações da mesma empresa). Verificada a peculiaridade das operações
de aquisição de carvão vegetal (que não parece ser desconhecida no estado de
Minas Gerais, como revelam os próprios excertos da legislação estadual
transcritos pela DRJ), não pode se contentar a autoridade lançadora somente com
a nota de entrada ou a nota de saída divergente, devendo tal parâmetro ser
tomado apenas a título inicial da fiscalização. E isto foi em parte feito no presente
processo, intimando-se a empresa a apresentar notas complementares. Contudo,
com a negativa de apresentação de tais notas (diga-se, justificada pela
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
12
impossibilidade de a empresa obrigar terceiro a fazê-lo) e a explicação de que os
valores das notas de entrada eram usados para todos os fins tributários, deveria o
fisco ter prosseguido nas investigações, verificando efetivamente qual teria sido o
valor da operação de aquisição do carvão vegetal, autuando quem de direito (os
fornecedores que recolheram eventualmente tributos a menos, ou a adquirente,
na hipótese de esta ter se creditado indevidamente). Não poderia simplesmente
ter paralisado a fiscalização, imediatamente autuando a recorrente, sem ter
chegado ao valor que efetivamente norteou as operações de aquisição,
atribuindo maior importância ao aspecto formal (emissão de nota
complementar) do que ao material (verificação do valor praticado nas
aquisições). Como sugere a decisão de piso (que, no entanto, impõe o ônus à
recorrente), a prova do valor efetivo da aquisição de carvão vegetal pode ser
feita, por exemplo, a partir das transferências de numerário entre o adquirente
e o fornecedor. E a fiscalização poderia ter, ainda no curso do procedimento
fiscal, intimado a empresa a apresentar tais documentos, e, a partir de sua
apresentação (ou da ausência de apresentação) ter efetuado corretamente
eventual lançamento. Assim, afasto o lançamento em relação às aquisições de
carvão vegetal de pessoas jurídicas por não ter o fisco reunido os elementos
necessários à autuação.

Assim, em relação às aquisições de carvão, merece reforma a decisão de piso. A
fiscalização não se desincumbiu de provar o necessário à glosa dos créditos referentes a tais
aquisições. Portanto, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Créditos em relação a despesas e custos indiretos;

Aqui também não merece guarida o recurso voluntário. Vê-se que as glosas não se
deram em função de ser mais estreito o conceito de insumos utilizado pela fiscalização ou pela
decisão de primeira instância. O que motivou as glosas foi a ausência de provas de que os
supostos insumos eram efetivamente utilizados no processo produtivo da empresa. No seu
recurso voluntário também nada foi trazido que pudesse afastar a conclusão da fiscalização.
Portanto, reproduzo e assumo como minhas as razões da decisão de piso:
[...]
Mediante entendimento expresso no início deste voto, as partes e peças de
reposição empregadas em máquinas utilizadas diretamente na fabricação dos
bens produzidos são consideradas insumos, para efeito de cálculo de créditos
relativos ao PIS e à Cofins não cumulativos, desde que essas partes e peças não
estejam incluídas no ativo imobilizado. Essa ressalva – não estarem incluídas no
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
13
ativo imobilizado – justifica-se pelo fato de que, se forem contabilizadas no ativo
permanente, essas peças e partes deixarão de ser consideradas insumos e
poderão gerar créditos decorrentes de depreciação futura, nos termos do art. 3o,
inciso VI, e seu § 1o, III das referidas Leis.
No que concerne a veículos utilizados no processo produtivo, deve-se esclarecer
que o entendimento expresso é admissível exclusivamente se os veículos forem
utilizados para o transporte de matérias-primas, produtos intermediários e bens
em fabricação dentro do estabelecimento industrial, ao longo da linha de
produção, ou quando esta se dê em etapas, entre os diferentes locais em que seja
realizada. Não se aplica aos demais veículos utilizados pela empresa para o
transporte de produtos acabados entre seus estabelecimentos ou para depósitos
ou centros de armazenamento, uma vez que, nesses casos, não é atendido o
critério para caracterização como insumos.
Mediante o exposto, constata-se que a aquisição de pneus, câmaras, peças e
acessórios para veículos próprios ou locados, que não sejam utilizados no
processo produtivo, também não gera direito a crédito, para efeito de cálculo
relativo ao PIS e à Cofins não cumulativos, já que não se pode cogitar que o
eventual desgaste sofrido por tais veículos, bem assim de suas partes e peças, se
dê no âmbito de fabricação dos produtos da empresa, o que acaba por
descaracterizá-los do conceito de insumo.
Observe que a contribuinte se creditou das contribuições incidentes nas
aquisições de pneus, câmaras, peças e acessórios para veículos próprios ou
locados, lançados como “Transporte próprio outros custos”, e, diante das
intimações da fiscalização, não demonstrou a efetiva utilização dos veículos no
seu processo de produção. Também não o fez quando de sua impugnação, em
que se limitou a defender uma interpretação mais ampla do conceito de insumos,
que abrangeria tudo que se adquire e é utilizado no processo produtivo.

Consequentemente, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Créditos em relação a locação de máquinas e equipamentos;

Vejamos o que diz a fiscalização quanto as glosas referentes à locação de máquinas
e equipamentos:

Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
14

Aqui há duas razões para que se mantenham as glosas. Uma pela locação de
veículos não se encontrar entre aquelas para as quais é permitido o creditamento. Outra, porque
intimada a apresentar a documentação referente aos veículos, a recorrente não os apresentou.
Outra vez, falta ou insuficiência de provas, mas desta vez foi a recorrente que não se desincumbiu
de trazê-las aos autos. Ademais, a fiscalização verificou que alguns dos veículos supostamente
alugados e que seriam utilizados na atividade produtiva da empresa já pertenceram ao ativo
imobilizado da recorrente.
Neste sentido e em relação à mesma recorrente, as razões postas no Acórdão no
3403-003.449:
[...]
É primeiro necessário destacar que a tomada de crédito em relação a “aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos” não está a tratar de veículos. As próprias Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, de onde é retirado o exceto (mais
precisamente de seu art. 3o, IV), quando desejam se referir a veículos, o fazem
expressamente. Veja-se o artigo anterior ao mencionado (art. 2o, § 1o, III) em
ambas as leis, que esclarece a alíquota aplicável no caso de “máquinas e veículos”
classificados em determinadas posições. Mas, independente do teor de tais
dispositivos, é possível o crédito em relação a despesas com fretes. E podem gerar
créditos os custos com fretes nas operações de venda e as despesas com frete nas
operações de compra de insumos (neste caso, compondo o custo de aquisição do
bem), como decidiu esta turma, de forma unânime, cabendo reproduzir abaixo
excerto do voto condutor: “[...] na sistemática da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, os dispêndios da pessoa jurídica com a contratação de frete podem se
situar em três diferentes posições: (a) se na operação de venda, constituirá
hipótese específica de creditamento, referida pelo art. 3o, inciso IX; (b) se
associado à compra de matérias-primas, materiais de embalagem ou produtos
intermediários, integrará o custo de aquisição e, por este motivo, dará direito de
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
15
crédito em razão do previsto no artigo 3o, inciso I; e (c) finalmente, se respeitar ao
trânsito de produtos inacabados entre unidades fabris do próprio contribuinte,
será catalogável como custo de produção (RIR, art. 290) e, portanto, como insumo
para os fins do inciso II do mesmo artigo 3o.” 2 (grifo nosso) Voltando ao caso
concreto em análise, é preciso reiterar que as despesas glosadas não são de frete,
mas de locação de caminhões e pás carregadeiras. E tais locações são fundadas
em contratos, que estipulam como objeto a utilização, pela empresa, “nos
serviços relacionados ao seu objeto social”, e preveem pagamento mensal,
independente da utilização dos veículos. Não há assim como vincular
especificamente os veículos a determinadas utilizações em operações de frete. E
também é assentada unanimemente na turma a impossibilidade de descontar
créditos em relação a operações de frete descritas genericamente:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. NÃOCUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação
do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final. Para a
empresa agroindustrial, constituem insumos: materiais de limpeza e desinfecção;
embalagens utilizadas para transporte; combustíveis; lubrificantes e graxa; fretes
entre estabelecimentos da própria empresa (entre estabelecimentos do ciclo
produtivo) ; fretes de transporte de combustível; e serviços de transporte de
sangue e armazenamento de resíduos. Por outro lado, não constituem insumos:
uniformes, artigos de vestuário, equipamentos de proteção de empregados e
materiais de uso pessoal; bens do ativo, inclusive ferramentas e materiais
utilizados em máquinas e equipamentos; fretes de transporte urbano de pessoas;
fretes de transportes em geral, sem indicação precisa; fretes referentes a nota
fiscal requisitada e não apresentada; bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições (o que inclui a situação de alíquota zero); e bens adquiridos em que
a venda é feita com suspensão das contribuições, com fundamento no art. 9o da
Lei no 10.925/2004.” 3 (grifo nosso) E a empresa, em sua peça recursal, ao invés
de especificar as operações, limita-se a tentar enquadrar a locação no 3o, IV das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, o que, como aqui se revelou, é
improcedente. Não é afastada, assim, a motivação do lançamento, que deve ser
mantido, recordando-se ainda que a recorrente silencia em relação às despesas
com aluguéis de veículos devidos a pessoas físicas, mencionadas na autuação.
Assim, igualmente improcedente o inconformismo em relação a pneus, câmaras,
peças e acessórios de tais veículos arrendados, que seriam para sua manutenção,
a cargo da recorrente. Isso porque novamente a empresa atribui a tais “veículos”
o caráter de “máquinas e equipamentos” utilizados na fabricação de bens, em
flagrante dissonância com o comando legal do art. 3o, IV das leis de regência.
Assim, por falta de provas e por ausência de previsão legal, voto por negar
provimento ao recurso neste ponto.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
16

Créditos em relação a armazenagem e frete na operação de venda.

Por fim, estariam as glosas que diriam respeito a armazenagem e frete na operação
de venda que, à primeira vista, diante de sua classificação, seu nome, dado pela recorrente,
poderiam ser geradoras de créditos.
Mas não é o que parece.
Vejamos o que diz a fiscalização e que, não foi afastado pela recorrente, nem
durante o procedimento fiscal, nem em sua impugnação e tampouco em seu recurso voluntário:

V
ê-se,
portanto,
que aquilo
que
foi
glosado foi
o que não
se
enquadrav
a
como
armazenagem e frete na operação de venda.
Assim, também não merece reforma a decisão de primeira instância e adotamos,
portanto, as suas razões para decidir que juntamos às aqui expostas:

[...]
Dessa forma, assiste razão à fiscalização, quando afirma que as despesas com
serviços portuários, de embarque e outros, que são despesas incorridas na
exportação de mercadorias, não se caracterizam como insumos, pois não são
aplicados ou consumidos na fabricação do produto exportado.
Neste sentido, a alegada “restrição” da utilização de créditos de serviços não foi
imposta por interpretação da fiscalização, como alega a reclamante, mas o foi
expressamente pela própria legislação que regula o direito a crédito dos
contribuintes.
Portanto, não se caracterizando tais gastos como despesas com armazenagem ou
frete na operação de venda, e nem como insumos na fabricação de produtos,
devem ser mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
17

Logo, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Conclusão

Correta a decisão nos autos do presente processo administrativo, mas, considerada
a sua anterioridade em relação ao julgado do STF do RE 574.706/PR, necessária a sua reforma
nesse ponto, pois a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, PIS e COFINS, a partir
de ,15 de março de 2017, foi decidida pela STF em julgado afetado à Repercussão Geral.
Ora, embora a discussão administrativa seja anterior a 15 de março de 2017, cabe
nas ressalvas que foram firmadas pelo STF, em sede de Embargos de Declaração no RE
574.506/PR, ao modular os efeitos da decisão pela exclusão do ICMS da base cálculo das
contribuições, conforme o voto da Ministra Carmen Lúcia, relatora. Vejamos:
Pelo exposto, acolho, em parte, os presentes embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 –
data em que julgado este recurso extraordinário n. 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da COFINS” -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito.:

Portanto, em relação à exclusão do ICMS da Base de Cálculo das Contribuições (PIS
e COFINS), assiste razão à recorrente, pois a decisão do STF, em sede de repercussão geral, firmou
o entendimento de que o ICMS não compõe a base de cálculo de PIS e de COFINS, mas modulou
os efeitos a partir de 15 de março de 2017, ressalvando as ações judiciais e administrativas
anteriores à sessão de julgamento do RE no 574.706-PR. Ou seja, as ações judiciais ou as
discussões administrativas protocoladas anteriormente à data apontada no julgado do Egrégio
STF, tem assegurada a aplicação dos efeitos da decisão pelo que deve ser excluído da base de
cálculo o valor do ICMS destacado nas notas fiscais.
Ora, a presente discussão administrativa é anterior a data da sessão de julgamento
do RE no 574.706-PR. Portanto, a ela deve ser aplicado o entendimento do STF firmado em tal
julgamento: o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência de PIS e de COFINS.
Não é de outra forma que tem decidido a CSRF deste tribunal de recursos. Veja-se,
por todos, o Acórdão no 9303-014.496, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2002
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.128 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001844/2010-98
18
PIS/COFINS. ICMS. EXCLUSÃO. VALOR DESTACADO EM NOTA.
O Egrégio Sodalício fixou em sede de Embargos no RE n. 574.706/PR que o valor
do ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o destacado em
nota, o que foi acatado pela Procuradoria da Fazenda, conforme Parecer SEI no
7698/2021/ME.

Neste ponto, portanto, a decisão de piso também deve ser reformada, assim como
em relação às glosas na aquisição de carvão vegetal de pessoas jurídicas.
Assim, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial provimento
a fim de, para além do que já foi conhecido e provido no julgado no 3403-003.449, ou seja, a fim
de excluir da base cálculo de PIS e COFINS o valor do ICMS destacado em notas fiscais e cancelar o
lançamento no que se refere às aquisições de carvão vegetal de pessoas jurídicas.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 1136
DF CARF MF
Original